Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718198-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISIA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E S P A C H O Faculto à parte agravante se manifestar acerca da alegada perda superveniente do objeto recursal, em razão do acordo informado pela parte agravada na petição de ID no 72240162, considerando que, até o momento, não houve homologação judicial do referido ajuste pelo juízo de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator